Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-53.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CABIMENTO. SATISFAÇÃO DE PRETENSÃO QUE ENTENDIA SER LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DOLO DE ROUBO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE QUEIXA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Não havendo provas concretas do dolo de apossamento de bem móvel alheio, típico do crime de roubo, e existindo fortes indícios de que o réu pretendia, ao subtrair bens da vítima, satisfazer pretensão que entendia legítima, tratando-se de interesse que poderia ter sido satisfeito em juízo, a conduta do acusado melhor se amolda ao delito de exercício arbitrário das próprias razões, sendo impositiva a desclassificação do crime de roubo para o tipificado no art. 345 do Código Penal.
2. Consta no parágrafo único do art. 345 do CP que, se não houver emprego de violência, somente se procede mediante queixa, o que é a hipótese dos autos. No entanto, decai o direito de queixa se não exercido em seis meses, contados do conhecimento da autoria, segundo o art. 103 do CP. Já tendo sido ultrapassado o prazo decadencial, a medida que se impõe é a extinção da punibilidade, com base no art. 107, inciso IV, do CP.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Desclassificação, de ofício, do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões. Extinção da punibilidade pela decadência.